Tribunal: TJES
Processo: 0003191-98.2017.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003191-98.2017.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JARLISON DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, § 2º, INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO
ACOLHIDA
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. No caso, a análise minuciosa da decisão de pronúncia não demonstra excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
no momento de externar sua motivação. Logo, diante da utilização de transcrição de parte dos depoimentos prestados, o magistrado tão somente registrou os indícios suficientes de autoria para pronunciar o réu, afirmando que as provas até então produzidas o convenceram acerca da necessidade de submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 2. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os presentes autos de
recurso em sentido estrito

interposto em face da
sentença
de fls.
181/182
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da 1ª Vara Criminal
do Juízo de

Guarapari.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03-
v
erso
,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 28 de agosto de 2016, por volta de 19h3
0
min, na Rua Cidade Saúde, bairro São Gabriel, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante o emprego de uma arma de fogo, ceifou a vida do nacional Willias Silva dos Santos, conforme lesões descritas no Laudo Pericial de f
l
s. 27/41.

Narra
m
os autos que, no dia supracitado, a vítima Willias Silva dos Santos estava em sua residência, localizada na Rua Cidade S
aú
de, bairro São Gabriel, juntamente co
m
sua esposa Karolaine Batista Espinhoiso.
Por
volta das 1
9h
20
m
in, uma pessoa chamou por Willias e este avisou a esposa q
ue
sairia para 'fumar u
m
baseado'.

Extrai-se que minutos depois Jarlison de Santos, vulgo 'Jarli
m
', ora denunciado, apareceu no local de motocicleta, aproxim
ou
-
s
e de Willias, retirou o capacete, sacou u
m
a arma de fogo e, no
m
eio da rua, dispar
o
u diversas vezes contra a vítima. Em seguida, o denunciado subiu na
m
otocicleta e e
m
preendeu fuga.

A vítima, durante a ação, conseguiu correr
p
ara dentro de uma casa que estava logo
à
frente, pertencente ao nacional Aldo Carv
al
ho dos Santos. No local, a vítima caiu ensanguentada na sala e aguardou por socor
r
o. Pouco tempo após, os genitores de Willias e a sua esposa Karolaine chegaram
à casa
onde a v
í
tima e
s
tava e acionara
m
a Po
lí
cia Militar e o SAMU para proceder ao aten
d
imento m
é
dico.

Aflora que o policial militar SD/PMES Mat
h
eus Gade
l
ha de Azevedo chegou ao local dos fatos e viu que a vítima ainda e
s
tava vi
v
a e consciente e chegou dizer para ele e para os seus genitores Olinda de Oliveira
S
ilva e José Mario Eugênio dos Santos que o autor do crime era Jarlison de Souza Sant
o
s, vulgo 'Jarlim'.

Em razão da gravidade da situação da
ví
tima, os seus genitores decidiram por colocá-lo em u
m
ve
í
culo de u
m
conheci
d
o e levá-lo a UPA deste Munic
í
pio. Ocorre que, no
m
eio do caminho, se depara
r
am co
m
a ambulância do SAMU e solicitaram o atendimento. Enquanto a vítima estava sendo atendida pelo médico da ambulância, não resistiu e veio a óbito em razã
o
das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo, que segundo o Boletim Unificado n
º
29816290 de f
l
. 13 e o Laudo Pericial de f
l
s. 27/41, contava co
m
08 (oito) perfurações pelo
corpo

(
5 na cabeça, 01 nas costas, 01 no bra
ç
o e 01 na perna).

Após o co
m
etimento do crime foram apontadas para as Polícias Militar e Civil as características do ora denunciado como o autor do delito. Isso de acordo com informações de populares que viram o denunciado atirar contra a vítima e pelos presentes que ouvira
m
a vítima dizer, antes de falecer, que o denunciado 'Jarlim' era o autor do crime. Durante as diligências policiais, os policiais militares e civis não lograram êxito em localizar a pessoa com as infor
m
aç
õ
es passadas, correspondente ao ora denunciado.

Revelam os autos que a motivação para o cometimento do crime é torpe, pois dias antes do crime (26/08/2016) o denunciado foi at
é
a casa da vítima e exigiu a chave de u
m
veículo que estava na posse de Willias. Por não ter permitido que Jarlison pegasse o carro, ambos brigaram e o denunciado ficou muito nervoso e acabou saindo do local com u
m
olhar ameaçador. Tal fato se deu na presença de Olinda de Oliveira Silva, genitora de Willias. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi

pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo
121, § 2
º
, inciso
I,
do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada,
n
as
razões recursais
sediadas às fls.
187/198
dos autos físicos, a defesa
suscita nulidade da sentença de pronúncia, sob o fundamento de excesso de linguagem
.
Por sua vez, requer a
des
pronúncia do
requerente
em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade da r. sentença de pronúncia, fundamentada no excesso de linguagem pelo Juízo
a quo
, passo à análise.

Inicialmente, oportuno ressaltar que é cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento de que, tratando-se de decisão de pronúncia ou impronúncia, a linguagem e os fundamentos do Juízo
a quo
não podem ir além do razoável, devendo ser comedidos e sóbrios, sendo defeso ao
j
uiz adentrar em fundamentação tal que venha, no primeiro caso, a influenciar o corpo de jurados, que são os juízes naturais da causa.

Nessa linha intelectiva
, não pode e não deve o
m
agistrado, ao proferir tal decisão, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão somente a apontar a existência ou inexistência dos indícios e provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados, no caso da pronúncia, o exame aprofundado da matéria.

Todavia, em respeito ao princípio ínsito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão de pronúncia ou impronúncia há que estar devidamente fundamentada,
devendo ser apontada, no primeiro caso, a prova da materialidade do fato e os indícios de autoria
, e no segundo, a inexistência des
s
es elementos, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional mencionado.

Dito isso, no caso em tela, após o exame acurado da minuciosa da decisão de pronúncia acostada às fls.
181/182
, verifico que não há qualquer excesso de linguagem utilizada pelo Juízo de primeiro grau no momento de externar sua motivação.

Por oportuno,
ressalto que a defesa não apontou qualquer
argumentação
realizada pelo magistrado sentenciante, a fim de fundamentar suas alegações, alegando somente que “a transcrição dos depoimentos atribuiu juízo de valor sobre estes enquanto deveria apenas ressaltar que ante a complexidade das provas e evidências constantes nos autos, a submissão do recorrente é provavelmente necessária”.

Arg
umentou,
ainda, que foram colacionados, pelo magistrado sentenciante, apenas trechos dos depoimentos que desfavorecem a culpabilidade do recorrente.

Imperioso ressaltar que, a
o transcrever os depoimentos
, nota-se claramente que
o
magistrad
o
tão somente registrou os indícios suficientes de autoria para pronunciar o réu, afirmando que as provas até então produzidas
o
convenceram acerca da necessidade de submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nes
s
a senda, verifica-se que, ao pronunciar o recorrente,
o

m
agistrad
o

a quo
o fez em total consonância com a lei, descrevendo de maneira fundamentada os motivos de seu convencimento, e demonstrando de forma necessária e suficiente a presença dos indícios de autoria e a prova da materialidade do crime de homicídio qualificado.

Portanto, não havendo, na decisão, incursões indevidas no mérito ou exame aprofundado das provas, não há que se falar que houve afronta ao art. 413, do Código de Processo Penal.

Em casos similares, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim corrobora:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de

infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2.
No caso, não se cogita a presença do alegado excesso

de

linguagem, uma vez que a decisão de

pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de

indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de

valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de

Sentença do Tribunal do Júri.
3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de

autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de

modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em Recurso Especial, porque incide o óbice da Súmula nº 7/STJ.
(...)
6. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.260.001; Proc. 2022/0379330-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL.INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUA
G
EM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao
art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal

- CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de

ofensa a dispositivos constitucionais" (AGRG no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2.
Nos termos do que dispõe o
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal

-CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do Conselho de

Sentença. 3. Na espécie, não se vislumbra a existência de

excesso

de

linguagem

na decisão de

pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de

prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de

juízo de

certeza acerca das provas
.
"Não há excesso

de

linguagem

na sentença de

pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de

indícios suficientes de

autoria, conforme ocorreu no presente feito"
(AGRG no RESP n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de

22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.341.569; Proc. 2023/0118989-6; PA; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Prosseguindo, quanto ao pedido de impronúncia do recorrente
Jarlison de Souza Santos
, passo à análise.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada
nos autos físicos
,
conforme se depreende
do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls.
03/
12
,
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
13/14
,
do
Termo de Reconhecimento de Cadáver
de fl.
25

e

do
Laudo
Pericial de fls. 27/32, todos dos autos do Inquérito Policial em apenso.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados,
conforme passo a transcreve
r
.

De início, vejamos o que relatou o Policial Militar Matheus Gadelha de Azevedo, em sede investigativa, às fls. 45/45-verso dos autos físicos do Inquérito Policial em apenso,
in verbis
:

“Que hoje comparece nesta Delegacia para prestar depoimento a respeito do crime de Homicídio Doloso, tendo como vítima WILLIAS SILVA DOS SANTOS, fato ocorrido no dia 28/08/2016, no Bairro São Gabriel, tendo como autor JARLISON DE SOUZA SANTOS, Vulgo "Jarlim"; que a respeito dos fatos te
m
a dizer o seguinte; Que no dia dos fatos estava de serviço e foi acionado para atender ocorrência de u
m
homem baleado no bairro São Gabriel; que chegando ao local realmente foi constatado que havia u
m
homem baleado no interior da residência;
Que a vítima ainda estava co
m
vida e consciente e disse para o depoente que u
m
rapaz conhecido por "Jarli
m
", teria efetuado os tiros contra ele, mas não soube dizer o nome co
m
pleto do atirador
; Que não disse porque Jarli
m
teria atirado nele; Que não soube responder onde morava, nome de alguém da família, Que logo depois chegara
m
os pais da vítima e conversara
m
co
m
a vítima, e este repetiu que teria sido Jarlim o autor dos tiros e pediu aos pais que cuidassem do filho dele, logo em seguida perdeu os sentidos, e foi socorrido pelos familiares,
m
as quando estavam se dirigindo para o UPA, cruzara
m
co
m
a ambulância do SAMU, a vítima foi atendida pelo médico,
m
as não resistiu e veio a óbito; que depois o depoente ficou sabendo que a vítima se chamava WILLIAS SILVA DOS SANTOS e le
m
brou que já havia prendido a vítima duas vezes [...]”.

Corroborando os relatos do policial militar, Olinda de Oliveira Silva, mãe da vítima, em sede policial (fls. 18/18-verso do Inquérito Policial em apenso) narrou o seguinte:

“Que neste hoje comparece nesta delegacia de polícia para aprestar depoimento a respeito do crime de homicídio doloso, tendo como vítima seu filho WIILIAS SILVA DOS SANTOS, e como autor JARLISON DE SOUZA SANTOS, Vulgo "Jarlim", fato ocorrido no dia 28/08/2016 no bairro São Gabriel; que a respeito dos fatos tem a dizer o seguinte; Que é mãe da vítima WILLIAS; Que a vítima não morava com a depoente e sim co
m
a amasia no mesmo bairro; que na noite crime a depoente estava em casa, por volta de 20:00h, quando recebeu a notícia que seu filho tinha levado tiros e estava dentro de uma casa próximo a sua casa; que foi ao local e já encontrou a polícia, mas mesmo assim entrou na casa e viu seu filho caído dentro da sala da casa com bastante sangue;
Que a depoente afirma que chegou seu filho ainda estava consciente, e disse que "JARLIM" atirado nele, mas não disse poque; que chegou a pedir para levá-lo dali, pois estava sentido dores e pediu que a depoente cuidasse do filho dele;

que logo que disse essas palavra
s
, ficou co
m
dificuldades para respirara e desfaleceu no seu co
lo
; que seu filho ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu
;
Que a depoente deseja acrescentar que na sexta feira antes do crime (26/08/2016) estava na casa da vítima, momento que chegou a pessoa de Jarlim, e num to
m
nervoso disse o seguinte: "Willian me d
á
a chave do carro a
í
", mas Willian disse que não iria dar porque iria sair co
m
ele; que "Jarlim" mais nervoso ainda exigiu a chave,
m
as Willias respondeu: "já disse que não
v
ou te dar,
v
ou precisar dela"
;
Que Jarli
m
olhou co
m
cara feia e Willian foi at
é
a área de serviço, pegou u
m
a bateria de carro entregou para "Jarlim' ele pegou colocou nas
c
osta
s
e saiu, mas antes deu u
m
a parada olhou para trás co
m
cara feia e foi e
m
bora; que depois que seu filho morreu ficou sabendo que a chave que Jarlim foi buscar co
m
Willias era de u
m
carro roubado ou furtado,
m
as não sabe dizer que carro é
; que depois a depoente também ouviu os comentários que tinha sido Jarlim o autor do crime;
que a depoente além de ter ouvido da boca do próprio filho que tinha sido Jarlim o autor do crime, ainda ouviu pessoa comentarem que Jarlim chegou perto de Willias tirou o capacete conversou por uns minutos e depois efetuou os tiros
[...]”.

Em consonância com os relatos supracitados, José Mario Eugênio dos Santos, pai da vítima, ao prestar suas declarações em juízo, também afirmou que o ofendido, momentos anteriores à sua morte, repetia o nome do acusado “Jarlim”, o identificando como o autor dos disparos, conforme excertos da r. sentença:

“
que no dia estava em sua casa, quando sua nora ligou avisando que seu filho havia sido baleado;
que quando chegou ao local a vítima ainda estava viva e consciente
[
...
]
; que a vítima só falava o nome do rapaz que havia efetuado os disparos e pedia para o depoente cuidasse do seu filho
[...]; que não conhecia o acusado [...];
que falaram que a vítima estava em casa, quando passaram no local chamando por ela e, quando passou, atiraram por trás;
que não viu e não pode afirmar que foi o acusado; que quando pegou a vítima para colocar no carro, ela já estava morta [...];
que não viu e só pode afirmar que seu filho falava o nome de “Jarlim”
[...]; que não pode afirmar que na época sua ex-esposa estava sendo ameaçada por “Jarlim” [...]; que quando chegou ao local os policiais já estavam lá”.

Por fim, o acusado ao ser interrogado em juízo, conforme mídia à fl. 163 dos autos físicos, negou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
[...] que desconhece o apelido de “Jarlim”, sendo conhecido como “Neguinho”; [...] que não possui outros processos criminais em seu desfavor; que desconhece os fatos; que não sabe porque estão lhe imputando esse crime, relatando que teve uma época em que brincava de futebol com a vítima, tendo o ofendido lhe ameaçado, mas que não levou pro coração; que isso foi um dia antes dos fatos; que talvez a vítima tenha levado pro coração, mas desconhece [...]”.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios

suficientes
d
e
autoria
quanto
à
participação
do recorrente
Jarlison de Souza Santos
no crime
de
homicídio perpetrado contra a

vítima

Willias Silva dos Santos
.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Des
s
a forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado
concorrido para
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal e
inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade
delitiva
quanto os indícios suficientes d
e
autoria por parte do recorrente,
uma vez
que a vítima teria, momentos antes à sua morte, dito aos pais e ao policial militar que a socorreu, que seria
Jarlison de Souza Santos,
conhecido como “Jarlim”, o autor dos disparos de arma de fogo que
o
alvejaram.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
, sendo uma no sentido de que o apelante
Jarlison de Souza Santos
, de alcunha
“Jarlim”,

seria o
autor do crime, e a
outra versão
no sentido de que o
acusado
na verdade é conhecido na região como “Neguinho” e desconhece os fatos acerca da autoria do delito em comento
,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Logo, não há mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121,
§ 2
º
, inciso
I,
do Código Penal
.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente fo
i
pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)